Tribunal: TJSP
Processo: 1002907-75.2020.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "Diabetes mellitus" (CID E 10.0) - Insumo prescrito por médico (fitas de medição para testagem de glicemia capilar) - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "Diabetes mellitus" (CID E 10.0) - Insumo prescrito por médico (fitas de medição para testagem de glicemia capilar) - Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com observação.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000996885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002907-75.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, é
apelada ANA PAULA MONTES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
2
VOTO No 21.552
APELAÇÃO No 1002907-75.2020.8.26.0568 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Prefeitura do Município de Águas da Prata Juliana Mourão.
APELADO: Ana Paula Montes Fernandes
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança - Pessoa hipossuficiente, e portadora de
“Diabetes mellitus” (CID E 10.0) - Insumo prescrito por
médico (fitas de medição para testagem de glicemia
capilar) - Obrigação do Município - Direito fundamental
ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts.
1o, III, e 6o da CF - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com observação.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o
da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer,
prontamente, insumo necessitados, em favor de pessoa
hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes
públicos (art. 196 da CF).
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura do Município de
Águas da Prata, à qual se agrega o reexame necessário, em mandado de
segurança, impetrado por Ana Paula Montes Fernandes contra ato do
Secretário da Saúde do Município de Águas da Prata/SP, em face da r.
sentença (fls. 82/86), que concedeu a segurança e julgou procedente a
demanda, e condenar a impetrada ao fornecimento do insumo (fitas de
medição para testagem de glicemia capilar) à beneficiária, portadora de “Diabetes
Mellitus
Tipo 1” (CID E 10.0), enquanto perdurar a necessidade do
tratamento médico e na quantidade indicada mensalmente. Deixou de
condenar em honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 105
do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 25, da Lei 12.016/09.
A Prefeitura do Município de Águas da Prata pretende o
provimento do apelo para a reforma da r. sentença, deduzindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
3
seguintes argumentos: (a) preliminarmente: (a.1) ausência de interesse
de agir, por inexistência de recusa do Município ao fornecimento do
insumo necessário, uma vez que o item pleiteado já havia sido retirado na
quantidade total do mês; (a.2) não foi apresentado nenhum laudo médico
que indicava a necessidade da quantidade maior do que a disponibilizada
pelo Município; (a.3) sua ilegitimidade passiva (por se cuidar de obrigação da
União e da Fazenda Estadual); (b) no mérito necessidade de receita médica
prescrita por médico credenciado pelo SUS e especialista na área de
enfermidade da autora, anotando-se, ainda, que a quantidade prescrita
está em descompasso com a portaria conjunta do Ministério da Saúde no
2.583/2007.
Interposto o recurso, foi contrariado (fls. 117/123), os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso e, se conhecidos, pelo seu
desprovimento (fls. 131/135).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário e do reexame necessário.
De saída, anoto que se trata de pretensão direcionada a
insumos, não a medicamentos: a situação, portanto, não se enquadra na
hipótese prevista no REsp. 1.657.156.
Passo à análise da demanda, em maior detalhes, analiticamente.
As questões processuais levantadas, arguidas como preliminares
e devolvidas ao exame de segundo grau jurisdicional, não vingam.
Anote-se, que o binômio necessidade-adequação, no caso, está
satisfeito, para configurar o interesse processual, destacando a recusa da
Administração Pública em fornecer o insumo demandado neste feito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
4
aponta, em si, para a utilidade da prestação jurisdicional.
Outrossim, inafastável a tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF),
não há que se falar em necessidade de exaurir a via administrativa,
especialmente em sede de direito à vida digna e à saúde. E, para além
desse norte, a contestação do ente público, em si, revela resistência à
pretensão deduzida na petição inicial. Logo, necessária a prestação
jurisdicional, por falta de atendimento espontâneo da Administração
Pública, presente o interesse de agir. Neste sentido, é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça: Ap. no 825.610.5/8-00, rel. Des. Celso
Bonilha, j. 25.03.09; Ap. no 449.881.5/2-00, rel. Des. José Santana, j.
08.04.09; Ap. no 895.270.5/2-00, rel. Des. Leme de Campos, j. 18.05.09;
Ap. no 834.431.5/1-00, rel. Des. Venicio Salles, j. 29.04.09; Ap. no
934.806.5/2-00, rel. Des. Lineu Peinado, j. 17.11.09.
Anotada a responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196
da CF e art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90), há legitimidade passiva do ente
responsável demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se
incluam no polo passivo da ação todos os corresponsáveis solidários,
observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a inadmissibilidade
de denunciação da lide à União.
Aliás, a rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva,
decorrente de desvio de imputação obrigacional entre entes públicos,
assim como a da preliminar de denunciação da lide à União, exige
congruência lógica com as questões referentes aos limites e à natureza
jurídica da obrigação de fornecer insumo do Poder Público, aproveitando-
se, pois, este nexo para unificar os fundamentos jurídicos de julgar.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Ana Paula Montes Fernandes apresenta “Diabetes Mellitus

Tipo 1” (CID E 10.0) e necessita do uso de fitas de medição para testagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
5
glicemia capilar (300 unidades/mês), de forma contínua, conforme prescrição
médica (fls. 24/27).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental
dos autos (fls .24/27), é incontroverso, e o direito aplicável indica o acerto
da r. sentença recorrida.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto, o
fornecimento
de
insumo
-
são
de
competência
administrativa
compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da
União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto “dever
do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal,
estadual e municipal, em molde solidário.
Assim, o SUS (Sistema Único de Saúde), administrado sob a forma
de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui, não hierarquiza nem
estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação aos deveres dos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
6
públicos de cuidar da saúde e da assistência pública, mas impõe, como
princípio, a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei
no 8.080/90).
Agregado isso ao fato de que a responsabilidade em foco deriva
de “dever do Estado” (art. 196 da CF), por imposição constitucional, fixa-se,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a assertiva
de que essa responsabilidade é do Poder Público, “qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira” (AgRg no RE 259.508-0-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.08.2000, RT
788/194-195).
Esse, também, é o norte indicado pela Corte Suprema, pelo seu
Plenário, que se pode extrair do julgado na STA 175 AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 17/03/2010.
E, acresça-se, a matéria, agora, já foi julgada, neste sentido, no
RE 855.178/PE, com repercussão geral, solidificando o entendimento de
que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres dos Estados, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (STF, RE 855178/PE, rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Logo, é atribuição tanto da União, como do Estado e do
Município, indistintamente, providenciar insumo necessário à vida digna e
à saúde e, por isso, por congruência lógica, esse dever comum desdobra-
se em responsabilidade solidária, e, daí, a situação é de litisconsórcio
passivo facultativo (não necessário). Não há, portanto, ilegitimidade de parte
passiva de ente público algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
7
Essa é a orientação da jurisprudência, quer em exame de fundo,
quer em exame preliminar:

E. STF: além dos julgados já referidos, confira RE no 271.286-AgR, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.11.2000; AI 597141/RS, rela. Mina. Cármen Lúcia,
decisão monocrática de 11/06/2007; RE 584652/RJ, rel. Min. Cezar Peluso,
decisão monocrática de 07/08/2008; observado ainda pendente de julgamento o
Recurso Extraordinário no 566.471-RN, com repercussão geral, acerca da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos de alto custo (DJ
07/12/2007, pág. 16);

E. STJ: vg. AgRg no Ag 858899/RS, rel. Min. José Delgado, DJ 30/08/2007,
pág. 219; REsp 828.140/MT, rela. Mina. Denise Arruda, DJ 23/04/2007, pág.
235; REsp 772.264/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 09/05/2006, pág.
207; REsp 516359/RS, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 19/12/2005,
pág. 312; REsp 719716/SC, rel. Min. Castro Meira, DJ 05/09/2005, pág. 378,
Ag 1033752 rela. Mina. Eliana Calmon, decisão monocrática de 18/12/2009; Ag
1200148, rel. Min. Herman Benjamin, decisão monocrática de 17/12/2009;

E.
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
Ag.
Reg.
9024582-38.2005.8.26.0000, rel. Des. Luiz Elias Tâmbara, j. 14/09/2005; Ap.
no 0006447-16.2007.8.26.0533, rel. Des. Corrêa Vianna, j. 09/11/2010; Ap. no
0001539-94.2010.8.26.0032, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/01/2011, Ap. no
0003231-35.2009.8.26.0288, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/01/2011; Ap.
no 0006900-43.2009.8.26.0047, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011, dentre
outros.
Anota-se, ainda, que, para cidadão necessitado, é indiferente
para qual ente público deve ser dirigida a demanda, uma vez que,
conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 198, II, o sistema
de saúde é único, e a tese fixada no Tema 793, que não usa a expressão
responsabilidade subsidiária, vem reafirmar a solidariedade dos entes
federativos, sem distinção pertinente ao custo, alto ou não, do insumo:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
8
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
O fato de a autora ter direcionado sua pretensão perante o
Município, portanto, nada impede que este ente, observados os trâmites
de gestão e administração do sistema, providencie o necessário. Idem, em
relação ao Estado.
Quanto ao mais, vale consignar que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 44/45), o que corrobora a presença de hipossuficiência
e a carência de recursos para custear o tratamento.
Dessa forma, o fornecimento do insumo, pelo Poder Público, era
mesmo devido.
Tal posição encontra arrimo em diversos precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal, dentre eles:
“Suspensão
de
Liminar.
Agravo
Regimental.
Saúde
pública.
Direitos
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (SL 47 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 17/03/2010).
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao tema
em discussão, não é outra a orientação:
“Ilegitimidade passiva da Municipalidade - não ocorrência - os §§ 1° e 2° do art.
196 da CF, tratando do sistema único de saúde, consagram a responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios
ação procedente -
Preliminar afastada. MEDICAMENTOS - Fornecimento de medicamentos - A
saúde é um direito de todos e um dever do Estado (ART. 196 da CF) - o art. 198
da Carta Magna prevê um sistema de saúde único, organizado de acordo com
as diretrizes que traça, destacando-se, dentre elas, a descentralização, 'com
direção única em cada esfera de governo' (inciso I), e o 'atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais' (inciso II) responsabilidade solidária da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Direito à saúde, constitucionalmente
assegurado, que compreende o fornecimento de medicamentos àqueles que não
têm condições econômicas de adquiri-los - ordinária procedente. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002907-75.2020.8.26.0568 -Voto no 21.552
9
improvidos” (Ap. no 990.10.439547-0, rel. Des. Franklin Nogueira, j.
08/02/2011);
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA
SAÚDE PÚBLICA -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - NECESSITADO QUE NÃO
DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM RAZÃO DO ELEVADO CUSTO DEVER
INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM FORNECER-LHE, GRATUITAMENTE, TAL
MEDICAMENTO, DE FORMA REGULAR E CONSTANTE, DURANTE TODO O
PERÍODO NECESSÁRIO - EXEGESE DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM
SER MANTIDOS TAL COMO LANÇADOS NA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA”
(Ap.
no
0008250-70.2010.8.26.0196, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO -
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito
constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não
conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do
mercado. Decisão mantida. Recursos desprovidos” (Ap. no 990.10.540485-5,
rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/2/2011);
“DIREITO A SAÚDE - Fornecimento de insumos - Imprescindibilidade do
fornecimento - Necessidade econômica - Art. 196 da Constituição Federal

Norma constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes públicos -
Portadora de diabetes - Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.347/06 e da Lei
Estadual no 10.782/01 - Multa mantida - Verba honorária afastada - Recurso
parcialmente provido” (Ap. no 9160225-31.8.26.0000, rel. Des. Luís Cortez, j.
08/02/2011).
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá a autora renovar a prescrição médica no transcurso do
tempo, conforme o estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como
comprovar a necessidade de utilização do tratamento mediante relatório
circunstanciado do médico responsável.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator